Tribunal: TJES
Processo: 0001600-09.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001600-09.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001600-09.2020.8.08.0050

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 12, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. Nada obstante, os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal

2. Na hipótese vertente, o réu (1) foi perseguido pela polícia após empreender fuga, (2) foi apreendido com munições com calibre de naturezas diversas (.9mm Parabellus e .380 ACP), além de (3) ter-se atribuído falsa identidade ao ser abordado pelos policiais. Tais elementos circunstanciais, somados, denotam desvalor de sua conduta que têm o condão de impedir o reconhecimento da bagatela.

3
.
Recurso

conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001600-09.2020.8.08.0050

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUCAS DOS SANTOS MACHADO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (Id. 4261640, pp. 257/275), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei n° 10.826/03, e do art. 307 do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, pp. 285/291, pugna a defesa pela absolvição por não ter havido ofensa ao bem jurídico tutelado, diante da pouca quantidade de munições encontradas.

Emerge da denúncia que, no dia 17 de junho de 2020, por volta de 18 horas, na Rua Pedro Alvares Cabral, Bairro Industrial, em Viana, o réu possuía e mantinha sob sua guarda duas munições de calibre .9mm Parabellus e duas munições calibre .380 ACP, todas intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter atribuído para si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Consta dos autos que, durante patrulhamento motorizado em local conhecido por intenso tráfico de drogas, policiais militares foram comunicados de que indivíduos portavam arma de fogo em um terreno baldio e que tais sujeitos faziam parte do tráfico na região.

Após diligências no local, os agentes lograram êxito em identificar o réu e outro sujeito em atitude suspeita com um “volume na cintura”.

Diante da fundada suspeita de estarem portando arma de fogo, foi dada voz de abordagem aos homens, que, no entanto, desobedeceram a ordem e pularam o muro de uma residência.

Imediatamente, os policiais entraram na casa e, próximo ao réu, encontraram os itens acima identificados.

Por sua vez, perante os policiais, Lucas, ao ser abordado, identificou-se falsamente como “Guilherme Vinicius dos Santos Machado”, mas, após consulta ao sistema interno, os policiais constataram a falsa identidade.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 12, da Lei 10.826/2003, e 307, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifica-se que a defesa não controverte a respeito da condenação pelo crime de falsa identidade, que se encontra devidamente ancorada no Boletim Unificado (pp. 43/51), bem como no depoimento dos policiais militares na esfera inquisitorial e em juízo confirmando, de forma inequívoca, que o réu se apresentou com o nome de outra pessoa ao ser abordado no dia dos fatos.

No que se refere à condenação pelo crime constante do artigo 12, da Lei 10.826/2003, por sua vez, a defesa técnica argumenta que o grau de ofensividade da conduta é mínimo ante a inexpressividade das munições encontradas (quatro).

Ora, via de regra, a apreensão de munição com o agente é conduta considerada típica, tendo em vista que o delito previsto no artigo 12 é crime formal e de perigo abstrato.

Nada obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no RESP n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Com efeito, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, é clássica a diretriz lançada pelo Supremo Tribunal de que, para reconhecimento da atipicidade material de um delito com base na bagatela, devem concorrer os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse contexto, a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, não pode ser analisada de forma isolada, haja vista que os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal (STJ; AgRg-HC 789.109; Proc. 2022/0385743-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 20/03/2023).

Sobre o desenrolar dos fatos, digno de nota colacionar trechos do depoimento em juízo de um dos policiais que flagrou o réu no dia dos fatos, confirmando o
modus operandi
do agente:

Carlos Eduardo de Oliveira Chagas

Que receberam informações de que havia dois indivíduos armados em um terreno baldio. Que os avistou. Que pularam o muro na tentativa de evadir-se. Que foram atrás e conseguiram abordá-lo. Que perto deles estava munições e caderneta de dados sobre o tráfico. Que um deles ao final falou a verdade e constava mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Na hipótese vertente, o réu (1) foi perseguido pela polícia após empreender fuga, (2)
foi apreendido com munições com calibre de naturezas diversas
(.9mm Parabellus e .380 ACP), além de (3) ter-se atribuído falsa identidade ao ser abordado pelos policiais. Tais elementos circunstanciais, somados, denotam desvalor de sua conduta que têm o condão de impedir o reconhecimento da bagatela.

Diante de tais elementos, portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)